Tribunal: TJSP
Processo: 2073757-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PERCEBIDOS PELO EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, TENDO EM VISTA SUAS PECULIARIDADES – PROVIDÊNCIA QUE AFETARIA A DIGNIDADE E SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, CONSIDERADO O MONTANTE MENSAL POR ELE PERCEBIDO – PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC –

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PERCEBIDOS PELO EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, TENDO EM VISTA SUAS PECULIARIDADES – PROVIDÊNCIA QUE AFETARIA A DIGNIDADE E SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, CONSIDERADO O MONTANTE MENSAL POR ELE PERCEBIDO – PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO